Tribunal: TJES
Processo: 5009824-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL AMBIENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. USO DE PRODUTOS TÓXICOS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 415 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998, no qual se requer o trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como o reconhecimento de excesso de prazo na tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por insuficiência na descrição da conduta imputada; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iii) determinar se há excesso de prazo na tramitação do processo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

4- A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao paciente, indicando as circunstâncias da infração, a utilização de produtos tóxicos sem autorização do órgão competente e os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

5- Embora o art. 56 da Lei nº 9.605/1998 configure norma penal em branco, os autos de infração e de interdição especificam os produtos utilizados e as normas complementares supostamente violadas.

6- A imputação delitiva decorre de descrição fática suficiente e individualizada, inexistindo vício capaz de caracterizar a inépcia da peça acusatória.

7- O crime imputado possui pena máxima cominada de quatro anos, sujeitando-se ao prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

8- Após o recebimento da denúncia, a impossibilidade de localização do acusado ensejou sua citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

9- A suspensão do prazo prescricional observou o limite correspondente ao máximo da pena cominada, conforme orientação da Súmula 415 do STJ.

10- Considerado o período transcorrido entre o recebimento da denúncia, a suspensão do feito e a retomada do curso processual, não se verifica o implemento do prazo prescricional.

11- A alegação de excesso de prazo não procede, pois a paralisação do processo decorreu da não localização do acusado, que permaneceu em lugar incerto e não sabido por longo período, retomando-se o regular andamento após sua citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

2- Não é inepta a denúncia que descreve suficientemente o fato criminoso, suas circunstâncias e os elementos necessários ao exercício da ampla defesa.

3- A suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da citação por edital observa o limite temporal correspondente ao máximo da pena cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ.

4- Não ocorre prescrição quando, descontado o período de suspensão legal do prazo prescricional, não transcorre o lapso previsto no art. 109 do Código Penal.

5- Não há excesso de prazo na tramitação processual quando a demora decorre da não localização do acusado e da consequente suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 56; CPP, art. 366; CP, art. 109, IV; Lei Estadual nº 5.760/1998, art. 4º, alínea “b”; Decreto Estadual nº 24/2000, arts. 41, I, 62, VIII, e 67, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, Súmula 415 (“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”); TJES, HC Criminal nº 5009553-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 17.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009824-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCENOR MIRANDA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL AMBIENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. USO DE PRODUTOS TÓXICOS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 415 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998, no qual se requer o trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como o reconhecimento de excesso de prazo na tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por insuficiência na descrição da conduta imputada; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iii) determinar se há excesso de prazo na tramitação do processo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

4- A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao paciente, indicando as circunstâncias da infração, a utilização de produtos tóxicos sem autorização do órgão competente e os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

5- Embora o art. 56 da Lei nº 9.605/1998 configure norma penal em branco, os autos de infração e de interdição especificam os produtos utilizados e as normas complementares supostamente violadas.

6- A imputação delitiva decorre de descrição fática suficiente e individualizada, inexistindo vício capaz de caracterizar a inépcia da peça acusatória.

7- O crime imputado possui pena máxima cominada de quatro anos, sujeitando-se ao prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

8- Após o recebimento da denúncia, a impossibilidade de localização do acusado ensejou sua citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

9- A suspensão do prazo prescricional observou o limite correspondente ao máximo da pena cominada, conforme orientação da Súmula 415 do STJ.

10- Considerado o período transcorrido entre o recebimento da denúncia, a suspensão do feito e a retomada do curso processual, não se verifica o implemento do prazo prescricional.

11- A alegação de excesso de prazo não procede, pois a paralisação do processo decorreu da não localização do acusado, que permaneceu em lugar incerto e não sabido por longo período, retomando-se o regular andamento após sua citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

2- Não é inepta a denúncia que descreve suficientemente o fato criminoso, suas circunstâncias e os elementos necessários ao exercício da ampla defesa.

3- A suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da citação por edital observa o limite temporal correspondente ao máximo da pena cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ.

4- Não ocorre prescrição quando, descontado o período de suspensão legal do prazo prescricional, não transcorre o lapso previsto no art. 109 do Código Penal.

5- Não há excesso de prazo na tramitação processual quando a demora decorre da não localização do acusado e da consequente suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 56; CPP, art. 366; CP, art. 109, IV; Lei Estadual nº 5.760/1998, art. 4º, alínea “b”; Decreto Estadual nº 24/2000, arts. 41, I, 62, VIII, e 67, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, Súmula 415 (“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”); TJES, HC Criminal nº 5009553-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALCENOR MIRANDA JÚNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
nos autos nº
0000077-73.2011.8.08.0018
, no qual foi denunciado pelo crime do artigo 56 da Lei 9.605/98.

O impetrante requer o trancamento da ação penal por inépcia da inicial e ocorrência da prescrição, bem alega excesso de prazo na tramitação do processo. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata suspensão do feito.

Liminar indeferida (id.
19752765
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
20037034
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando não conhecimento da impetração e, no mérito,
pela denegação
da ordem (id.
20084206
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALCENOR MIRANDA JÚNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
nos autos nº 0000077-73.2011.8.08.0018, no qual foi denunciado pelo crime do artigo 56 da Lei 9.605/98.

O impetrante requer o trancamento da ação penal por inépcia da inicial e ocorrência da prescrição, bem alega excesso de prazo na tramitação do processo. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata suspensão do feito.

Liminar indeferida (id. 19752765).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 20037034).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando não conhecimento da impetração e, no mérito,
pela denegação
da ordem (id. 20084206).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“no dia 07 de maio de 2010, por volta das 10:30 hs, o denunciado foi autuado por fiscal do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, na localidade denominada Sítio Santo Anjo, zona rural do município de Dores do Rio Preto-ES, por usar produtos tóxicos, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração de fl. 04”.

Dito isso, em relação à pretensão do impetrante, de trancamento da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que tal medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise
(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

Da leitura da Denúncia verifico de forma clara a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

O paciente usou produtos tóxicos, sem autorização do órgão competente, constando do auto de interdição de fl. 04 a relação dos agrotóxicos e as respectivas quantidades.

Ademais, é certo que o art. 56 da Lei 9.605/98 trata-se de norma penal em branco que depende de complementação, contudo, consta do auto de infração e interdição não só os agrotóxicos utilizado como também as normas complementadoras, quais sejam, art. 4º alínea ‘b’ da Lei Estadual 5.760/08 e arts. 41, inciso I, 62, inciso VIII e 67, inciso II do Decreto Estadual 24/2000.

Dessa descrição fática decorreu a imputação delitiva, traduzida na incursão ao art. 56 da Lei 9.605/95.

Nesse trilhar, é do entendimento desta 1ª Câmara Criminal que “
não é inepta a peça acusatória que contém a exposição do fato delituoso em sua essência e com as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado”
(Processo nº. 5009553-21.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 17/11/2022).

Afastada, portanto, a tese de inépcia da Denúncia.

Também não vislumbro a alegada prescrição.

Verifica-se dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público, em
24/02/2011
, pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/95 que possui pena máxima cominada de 04 (quatro) anos, prescrevendo, assim, em 08 (oito) anos, vide art. 109, IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
17/03/2011
e, ante a impossibilidade de citação pessoal do acusado, foi realizada a citação por edital e, em
06/10/2011
, fora determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

Ato contínuo, os autos permaneceram suspensos por 08 (oito) anos, considerando o disposto na Súmula 415

do Superior Tribunal de Justiça (O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada).

Nesse contexto, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito, transcorreram aproximadamente 06 (seis) meses e, entre a retomada do prazo prescricional, em
06/10/2019
, e até a data de hoje (
14/05/2026
) somados,
NÃO
transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo na tramitação do processo, considerando que o réu permaneceu em lugar incerto e não sabido por mais de 10 anos, sendo que após a sua citação pessoal o processo retomou o seu regular processamento.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.